Tribunal: TJDFT
Processo: 0726652-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726652-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS SOUZA XAVIER RODRIGUES RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REQUISITO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS E EXTRATO DE CONSULTA AOS SISTEMAS CETIP E DETRAN. MEIOS IDÔNEOS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto de financiamento. Em suas razões recursais, o agravante alega ser ilegal a decisão recorrida na medida em que a instituição financeira não juntou cópia do contrato de cédula de crédito bancário nos autos do processo originário. 2. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/69 condiciona a concessão da medida liminar de busca e apreensão à comprovação da situação de inadimplemento do devedor fiduciante e da sua constituição em mora. Em relação à mora, o art. 2o, §2o, do mesmo Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que deve ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, o que consta ao ID 124345928 do processo de origem. 3. O demonstrativo de débitos (ID 124345929 do processo de origem) faz referência expressa ao nome do devedor fiduciante e ao número do contrato celebrado entre as partes, além de apresentar de forma detalhada as prestações em atraso, seus valores e os correspondentes acessórios incidentes. Ademais, constam nos IDs 12435924 e 124345926, extratos de consultas aos sistemas Cetip e Detran, dos quais se extrai a existência de registro de alienação fiduciária em garantia no cadastro do veículo objeto do financiamento contratado pelo agravante. Tais fatos demonstram suficientemente a existência da relação jurídica entre as partes e a situação de descumprimento contratual do agravante, mostrando-se, pois, aptos a comprovar o requisito de inadimplência exigido para o deferimento liminar da busca e apreensão. 4. Além disso, a medida de busca e apreensão foi efetivada em 13/6/2023, conforme certidão de ID 161897442 do processo de origem. Transcorridos mais de 5 (cinco) dias desde aquela data sem que o devedor fiduciante/agravante tenha pago a integralidade da dívida, mostra-se incabível a restituição do veículo pretendida, haja vista a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69. Precedentes do TJDFT. 5. A decisão recorrida é consentânea com as regras legais e o entendimento jurisprudencial aplicáveis ao caso, motivo pelo qual deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 66, § 1°, do Decreto Lei no 911/69, 28 e 29, ambos da Lei 10.931/04, sustentando que a juntada do contrato de financiamento é requisito basilar e indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Requer a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF 48.290 (ID 54362880). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 66, § 1°, do Decreto Lei no 911/69, 28 e 29, ambos da Lei 10.931/04. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52153783): "(...) Em relação à mora, o art. 2o, §2o, do mesmo Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que deve ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, o que consta ao ID 124345928 do processo n. 0716687-70.2022.8.07.0001. Por sua vez, o demonstrativo de débitos (ID 124345929 do processo n. 0716687- 70.2022.8.07.0001) faz referência expressa ao nome do devedor fiduciante e ao número do contrato celebrado entre as partes. Além disso, apresenta de forma detalhada as prestações em atraso, seus valores e os correspondentes acessórios incidentes. Ademais, constam nos IDs 12435924 e 124345926 extratos de consultas aos sistemas Cetip e Detran, dos quais se extrai a existência de registro de alienação fiduciária em garantia no cadastro do veículo objeto do financiamento contratado pelo agravante. Tais fatos demonstram suficientemente a existência da relação jurídica entre as partes e a situação de descumprimento contratual do agravante, mostrando-se, pois, aptos a comprovar o requisito de inadimplência exigido para o deferimento da busca e apreensão." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF 48.290. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021